Tribunal: TJSP
Processo: 2277638-28.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso. Embargos de declaração opostos pelo coagravada, que alega contradição e omissão do julgado. EXAME. Recurso que deve ser conhecido parcialmente. Inexistência de contradição. Erro material corrigido de ofício. Acolhimento para sanar omissão quanto à alegação de ofensa à coisa julgada. Tese da embargante, no entanto, rejeitada. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso. Embargos de declaração opostos pelo coagravada, que alega contradição e omissão do julgado. EXAME. Recurso que deve ser conhecido parcialmente. Inexistência de contradição. Erro material corrigido de ofício. Acolhimento para sanar omissão quanto à alegação de ofensa à coisa julgada. Tese da embargante, no entanto, rejeitada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E PROVIDOS NA PARTE CONHECIDA.